Tribunal: CARF
Processo: 10980.919654/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.919654/2012-18
ACÓRDÃO
1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/08/2009
DOCUMENTO
APRESENTADO
EM
IDIOMA
ESTRANGEIRO
SEM
A
RESPECTIVA TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Deve ser conhecido o documento redigido em língua estrangeira quando a
sua tradução não é indispensável para a sua compreensão.
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF NÃO RETIFICADA.
O erro no preenchimento da DCTF não representa erro intransponível para
análise de crédito lançado em DCOMP, podendo ser saneado no curso do
processo administrativo mediante produção de prova por parte do
contribuinte.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 25/08/2009
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTO ESTRANGEIRO.
Por falta de previsão legal, não incide IRRF sobre remessas ao exterior
relativas à importação de produtos estrangeiros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 278.599,96,
homologando as compensações até o limite do crédito disponível.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
2

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo tem origem em declaração de compensação
não homologada. Conforme ao que se recorda, a ora Recorrente transmitiu a DCOMP no
35113.43848.200911.1.3.04-8412, com o propósito de ver reconhecido o seu direito creditório,
alegadamente decorrente de pagamento indevido de IRRF, sob o código de receita 0422, período
de apuração 25/08/2009, no valor de R$ 278.599,96. Veja-se o que constou do despacho
decisório.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
3
Após a ciência do despacho decisório, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade e, posteriormente, apresentou documentos complementares. Os argumentos
apresentados pela Recorrente foram bem sintetizados pela DRJ, razão pela qual se transcreve
abaixo excerto do relatório do acórdão de manifestação de inconformidade.

II - DOS FATOS
2.1 A Impugnante tem por objeto social, dentre outras atividades, a compra,
venda, fabricação, importação, exportação, engenharia e operação de
equipamentos, máquinas e acessórios concernentes às indústrias de papel e
celulose, naval, energética, petrolífera petroquímica e outras (Doc. 02 -
Documentos Constitutivos).
[...]
2.3
Trata-se no caso da Declaração de Compensação de no
35113.43848.200911.1.3.04-8412 (Doc. 04 - PER/DCOMP), por meio da qual a
Impugnante pretendeu a quitação de débito de IRRF referente ao período de
apuração de agosto/2011. Para efetuar a compensação, a Impugnante utilizou
como crédito válido montante relativo ao Imposto de Renda indevidamente Retido
na Fonte em operação com remessa de divisas ao exterior realizada em agosto de
2009.
2.4 Na análise do pedido transmitido, o d. Auditor Fiscal entendeu pela
inexistência de crédito a ser compensado, pois o recolhimento de IRRF efetuado
seria indevido. No entanto, este posicionamento decorre de equívocos no contrato
de câmbio e em documentos fiscais apresentados pela Impugnante que não
invalidam a compensação realizada, conforme se demonstrará adiante.
III - DOS ERROS DE FATO EM DCTF E CONTRATO DE CÂMBIO
3.1 Dentre as operações que realiza, a Impugnante frequentemente efetua a
importação de matéria-prima, equipamentos, máquinas e acessórios utilizados em
indústrias como a de papel e celulose, naval, energética, petrolífera, petroquímica
e outras.
3.1 Como estas aquisições envolvem a remessa de divisas ao exterior, em regra o
pagamento ocorre mediante a celebração de contratos de câmbio, a partir dos
quais são realizadas as retenções/recolhimentos de tributos que eventualmente
incidam na contratação efetuada.
3.3 Em uma destas operações, devido à descrição incorreta efetuada no contrato
de câmbio no 09/087964 (Doc. 05 - Contrato de Câmbio no 09/087964), a
Instituição Financeira (Banco Santander) realizou a retenção de Imposto de Renda
de forma indevida. Basicamente, a descrição contida no referido documento
indicava que a operação correspondia à contratação de serviços, que
normalmente está sujeita à retenção de IR.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
4
[...]
3.6 Diante da descrição equivocada contida no contrato de câmbio (Doc. 05), a
Instituição Financeira efetuou a retenção de IR (Código 0422 - IRRF - Royalties e
Assistência Técnica - Residentes Exterior) no valor de R$ 278.599,96, conforme
DARF e extrato de conta corrente em anexo (Doc.06 - Comprovantes de
Pagamento IRRF).
3.7 Veja-se que o recolhimento deste montante, inclusive, foi declarado na DCTF
de Agosto/2009 pela Impugnante (Doc. 07 - DCTF), que indicou a existência e o
pagamento deste débito. No entanto, a despeito das informações declaradas, a
operação efetivamente realizada não está sujeita à retenção de IR.
3.8 Em síntese, não houve a contratação de serviços, mas pagamento antecipado
por matéria prima importada pela Impugnante da empresa Balmoral Comtec Ltd.
É o que se verifica por meio da Fatura BOE no 40905 e das ordens de compra que
seguem em anexo (Doc. 08 - Fatura e Ordens de Compra).
3.9 Observe-se que, a referida fatura foi emitida no valor exato de GPB
519.320,10, montante este que consta expressamente na página final no Contrato
de Câmbio (Doc.05). Neste documento (pg. 03) também há indicação do valor de
R$ 278.599,96 a título de IR recolhido, o que evidencia o vínculo entre a fatura, as
ordens de compra, o contrato de câmbio e o recolhimento de IR indevidamente
realizado. A Impugnante informa que oportunamente fará a juntada de
Declarações de Importação e de outros documentos adicionais, os quais apenas
reforçarão as informações já indicadas.
3.10 Por certo, como a operação não envolve o pagamento de valores em virtude
da prestação de serviços, mas sim em razão da importação de produtos, não se
verifica a obrigatoriedade de retenção de IR, nos termos do RIR/99 e da Lei
10.833/03.
3.11 Embora o contrato de câmbio (Doc. 05) e a DCTF (Doc.07) contenham
informações no sentido de que operação estaria sujeita ao IRRF, efetivamente não
houve a contratação de serviços, motivo pelo qual a retenção de IR foi realizada
de maneira indevida. Veja-se que a Impugnante inclusive já tomou as devidas
providências junto à Instituição Financeira no sentido de retificar o contrato de
câmbio, para fins de regularizar as informações perante o Banco Central (Doc. 09 -
Requerimento de Alteração de Natureza do Contrato de Câmbio).
3.12 Quanto à DCTF, devido à existência de questionamento fiscal quanto aos
débitos declarados, a sua retificação pelo contribuinte não teria efeitos. Desta
maneira e diante da comprovação da não incidência de IRRF na operação
analisada, a modificação das informações somente seria possível se realizada de
ofício pela administração tributária:
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF).
RETIFICAÇÃO. INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. A retificação da DCTF não
produzirá efeitos quando tiver por objeto a alteração de débitos de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
5
impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal.[...] (ACÓRDÃO No 03-49192 de 24
de Agosto de 2012).
EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO [...] RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF). NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. Consideram-se confissões de dívida os débitos
declarados em DCTF, motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu
preenchimento, cuja correção resulte em crédito ao Sujeito Passivo, precisa
ser comprovada mediante documentos contábeis e fiscais que justifiquem
as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos. [...] (ACÓRDÃO No
16-34219 de 17 de Outubro de 2011).
3.13 Com o respeito devido, como a operação realizada pela Impugnante não está
sujeita à retenção de IR, resta comprovado que o pagamento efetuado (Doc. 06)
foi indevido. Assim, evidente que o valor de R$ 278.599,96 poderia ser utilizado
como crédito válido para a compensação de débitos vencidos e vincendos,
independentemente da existência de equívocos em obrigações acessórias ou
demais documentos.
IV - DO DIREITO AO CRÉDITO E DA REGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO
4.1 Deve-se reiterar a absoluta regularidade fiscal da Impugnante, já que ocorreu
apenas erro material no preenchimento da DCTF em que se declarou o débito de
IRRF. Com efeito, não há que se falar em retenção de IR, pois na remessa de
divisas em virtude da importação de matéria-prima não é devido o tributo. O
imposto foi erroneamente retido somente em virtude de equívoco na natureza da
operação descrita no contrato de câmbio, cujas providências para a retificação já
foram solicitadas (Doc. 09).
4.2 Por certo, o equívoco no preenchimento de documentos não deve obstar ao
reconhecimento da não incidência de IRRF e da consequente verificação de
pagamento indevido passível de compensação. Embora haja declaração em DCTF,
a mera indicação do débito não poderá ser entendida como confissão de dívida,
pois os documentos anexados (Doc. 08) demonstram não ter ocorrido qualquer
contratação de prestações de serviços que enseje a retenção de IR.
4.3 De fato, a Administração Tributária tem o poder-dever de diligenciar pela
busca da verdade real, pautando suas decisões nos fatos que comprovadamente
ocorreram, a despeito do que haja sido declarado em obrigações acessórias. Aliás,
é o que tem sido reconhecido pelas próprias Delegacias Regionais de Julgamento
da RFB, nos acórdãos proferidos:
"VERDADE MATERIAL. Interessa à Administração que seja apurada a
verdade real dos fatos ocorridos. Para tanto, tem o direito e o dever de
carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
6
respeito da matéria tratada, sem estar jungida a aspectos formais. [...]"
(ACÓRDÃO No 16-42502 de 17 de Dezembro de 2012).
"ERRO DE FATO. Improcedente o despacho decisório quando caracterizado
o erro de fato do contribuinte pela fato de não ter retificado a DCTF quando
do pedido de compensação de valores recolhidos a maior devidamente
comprovado nos autos, se esse erro foi o que deu causa ao despacho de
indeferimento do pedido de compensação." (DRJ, Campo Grande, 2a Turma,
Acórdão no 04-17517, 08/05/2009)
4.4 Neste sentido, incabível que seja negado à Impugnante o direito creditório em
virtude de meros erros formais, sendo certo que as informações declaradas não
estão de acordo com a verdade real. Portanto, diante da apresentação de
documentos idôneos que comprovam a existência de pagamento indevido
(Doc.08), com o devido respeito, não há fundamentos para que o presente pedido
de compensação não seja homologado.
CONCLUSÃO
5.1 Ante o exposto e pelo muito que será suprido por Vossa Senhoria, requer-se:
a) A retificação de ofício da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) referente ao período de agosto/2009, indicando-se o pagamento de R$
278.599,96 juntamente com a inexistência de débito apurado;
b) O reconhecimento da existência e a validade do direito creditório assegurado à
Impugnante com a consequente homologação do PER/DCOMP de no
35113.43848.200911.1.3.04-8412, uma vez comprovado que o recolhimento de
IRRF utilizado como crédito é indevido diante da natureza das operações
realizadas;
c) Por fim, requer a concessão de prazo de 30 dias para juntada oportuna de
documentos destinados à instrução adicional da presente Manifestação de
Inconformidade, tendo-se em vista a necessidade de levantamento de documentos
que se encontram arquivados em empresa terceirizada, fora da empresa.
Nestes Termos, Pede Deferimento.
[...]
Posteriormente, em 18/02/2013, a interessada protocolou Petição (fls. 79 a 81
mais anexos) requerendo a juntada de documentos complementares à defesa
inicial, fazendo-o nos seguintes termos (reproduzem-se trechos):
[...]
AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA., já qualificada nos autos de MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE [...] comparece respeitosamente perante Vossa Senhoria
para apresentar os documentos anexos e para expor o que segue.
[...]
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
7
O Contrato de Câmbio foi devidamente retificado (Doc. 04 - Contrato de Câmbio
no 09/098793 Retificação), indicando-se que o pagamento de R$ 1.578.733,10 se
deu em virtude de importação de produtos, situação para a qual não há retenção
de IR. Assim, restou evidente que o pagamento de IRRF (ago/2009) foi indevido e
que o crédito utilizado, reitere-se, é válido.
Desta maneira, diante de todo exposto, requer-se:
(i) a juntada dos documentos em anexo aos presentes Autos, a fim de
instruir a Manifestação de Inconformidade apresentada em 16/01/2013 e
demonstrar a existência do crédito;
(ii) a concessão de prazo de 30 dias para a juntada de documentação
adicional (no caso, o comprovante de importação realizada), tendo-se em
vista a necessidade de levantamento de documentos que se encontram
arquivados em empresa terceirizada.
Nestes Termos, Pede Deferimento.

A DRJ ao proferir o acórdão no 06-65.681 - 9a Turma da DRJ/CTA, entendeu por bem
julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente,
indeferindo a conversão do julgamento em diligência, por entender a providência prescindível.
O entendimento manifestado pela Turma Julgadora a quo consiste nos seguintes
fundamentos:
(i)
a ora Recorrente não retificou a sua DCTF, na qual constou a confissão de
débito de IRRF no PA 25/08/2009, no valor de R$ 286.072,94, de forma que
o DARF citado na DCOMP teria sido utilizado para extinguir o débito
confessado. Segundo a DRJ, a Recorrente deveria ter retificado a sua DCTF
ou justificado a impossibilidade de retificação, nos termos do item 10.5 do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015; e
(ii)
os documentos redigidos em língua estrangeira, que não podem ser
admitidos como elementos de prova, nos termos do art. 192 do Código de
Processo Civil e art. 224 do Código Civil.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
(i)
nulidade do acórdão de impugnação diante da não apreciação de prova;
(ii)
existência de crédito por pagamento indevido; e
(iii)
impossibilidade de retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório
e necessária retificação de ofício.
É o relatório.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
8

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado acima, o presente processo trata de alegado direito creditório
decorrente de recolhimento indevido de IRRF. A matéria devolvida para análise em sede de
recurso voluntário versa sobre a nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, a Recorrente
defende a existência de direito creditório, além da inexistência de óbice para análise de seu direito
creditório em razão da ausência de retificação da sua DCTF.
Passa-se a analisar as razões recursais.
1
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do acórdão de manifestação de
inconformidade. Argumenta que a DRJ deixou de analisar os documentos por ela juntados. Neste
ponto, é importante lembrar que a Recorrente defendeu em sua manifestação de inconformidade
o reconhecimento do direito creditório pleiteado em sede de declaração de compensação.
Nesse sentido, a Recorrente esclareceu que recolheu indevidamente o DARF sob o
código de receita 0422, período de apuração 25/08/2009, no valor de R$ 278.599,96. Assim teria
procedido diante de um erro no contrato de câmbio, no qual constou, equivocadamente, a
informação de que a remessa teria sido efetuada para remuneração de prestação de serviço,
quando, na realidade, o que ocorreu foi o pagamento decorrente de importação de produtos.
Nesse sentido, a Recorrente instruiu a sua impugnação com documentos: (i)
contrato de câmbio no 09/087964; (ii) faturas e ordens de compra; e (iii) requerimento de
alteração de natureza do contrato de câmbio.
Posteriormente, a Recorrente solicitou a juntada do contrato de câmbio 09/098793,
que substituiu o contrato de câmbio original 09/087964.
Ocorre que a Turma Julgadora a quo entendeu que os documentos juntados pela
Recorrente não poderiam ser admitidos como elementos de prova por não terem sido
apresentados em vernáculo.

Atendo-se agora mais especificamente ao caso sob análise, verifico que os
elementos de prova carreados aos autos pela contribuinte, além de procuração,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
9
documentos constitutivos, Despacho Decisório em litígio, PER/DCOMP e DCTF,
consistem basicamente nos seguintes:

Contrato de Câmbio no qual consta a natureza de serviços com retenção
de IR (fls. 52 a 56);

Papéis denominados pela manifestante de "Fatura e Ordens de Compra"
contendo o valor em GBP 519.320,10, mesmo valor constante no contrato
de câmbio (fls. 65 a 70);

Requerimento de Alteração de Natureza Contrato de Câmbio (fl. 72); e

Contrato de Câmbio retificado no qual consta a natureza da importação
sem retenção de IR (fls. 104/109);
De outro lado, os contratos de câmbio (fls. 52 a 56 e 104 a 109) e os Papéis
denominados de "Fatura e Ordens de Compra" (fls. 65 a 70) não se mostram
hábeis como fundamento da alegada redução no tributo confessado pela
interessada em suas DCTFs, uma vez que redigidos em língua estrangeira, mas
desacompanhados de versão em vernáculo.

A Recorrente argumenta que, com exceção da fatura de compra, os demais
documentos por ela apresentados em sede de manifestação de inconformidade foram redigidos
em português. Dessa forma, a Recorrente entende que os seus documentos não foram
adequadamente apreciados. Veja-se:
Ora, se os documentos estavam em português e a r. Autoridade Fiscal sustentou
que estavam em inglês, o que não é verdade, conclui-se que estes documentos
sequer foram lidos, ou seja, não houve apreciação e análise do conteúdo dos
Contratos de Câmbio.

Entendo que assiste razão à Recorrente. A Turma Julgadora a quo deixou de analisar
os contratos de câmbio, limitando-se a fundamentar o não conhecimento dos documentos no
equivocado argumento de que teriam sido apresentados em idioma estrangeiro sem a devida
tradução juramentada.
De fato, conforme ao que se depreende dos documentos de fls. 51-57; 72; e 103-
109, os referidos documentos foram apresentados em vernáculo. É importante recordar que a
tese defendida pela Recorrente é a de que o pagamento do IRRF foi efetuado por ter constado,
indevidamente, importação de serviços como natureza da operação do contrato de câmbio,
quando o correto seria a importação de produtos estrangeiros.
Dessa forma, tendo em vista que o IRRF não é exigível na importação de produtos, o
contrato de câmbio e sua retificação ganham relevância para o deslinde do feito e deveriam ter
sido apreciados pela Autoridade Julgadora a quo.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
10
Destaque-se que não se está aqui a apreciar a prova apresentada pela ora
Recorrente ou a debater a forma como deveriam ser valorados os elementos probatórios
constantes dos autos do presente processo, não havendo qualquer pretensão de se questionar o
livre convencimento formado pelo órgão julgador a quo.
No entanto, a fundamentação utilizada para justificar o não conhecimento dos
documentos apresentados pela Recorrente não corresponde à realidade dos autos e configura
nulidade por cerceamento do direito de defesa, uma vez que os documentos apresentados com a
manifestação de inconformidade não foram conhecidos.
No entanto, a nulidade do acórdão recorrido deve ser superada. Assim se diz,
porque é possível decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, nos termos do art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/1972.
2
MÉRITO
Quanto ao mérito, o deslinde do feito depende da análise de dois pontos centrais:
(i) se a ausência de retificação da DCTF representa um obstáculo insuperável para o
reconhecimento de crédito de tributo erroneamente confessado; e (ii) se os documentos
constantes dos autos do presente processo são suficientes para confirmar a existência de direito
creditório da Recorrente.
2.1 RETIFICAÇÃO DE DCTF

A DRJ entendeu por bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
tendo em vista que a Recorrente confessou em sua DCTF o débito referente ao pagamento
alegadamente indevido.
Dessa forma, sempre segundo a DRJ, diante da confissão de dívida consubstanciada
na DCTF, não haveria que se falar em pagamento indevido.
Constata-se também que, tanto na DCTF original quanto na retificadora
transmitidas pela interessada, o débito confessado para o IRRF do PA 25/08/2009,
código de receita 0422, foi de R$ 286.072,94, quitado com a utilização integral do
DARF que é a origem do crédito pleiteado, no valor de R$ 278.599,96 (e outros
dois DARFs de R$ 3.075,44 e R$ 4.397,54), o que faz com que o crédito objeto da
presente DCOMP seja inexistente em virtude de sua vinculação ao tributo
declarado/confessado.
Segue tela correspondente à DCTF retificadora:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
11

Conforme § 10.5 do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, deveria ter havido a
retificação da DCTF pela interessada ou, ao menos, uma comprovação de que
estava impossibilitada de fazê-lo (o que não restou demonstrado nos autos), até
porque essa declaração representa uma confissão de dívida formal, passível de
inscrição em dívida ativa, se for o caso (grifo nosso):

Em seu recurso voluntário, a ora Recorrente argumenta que ao tempo da
transmissão da DCOMP, em setembro de 2011, não dispunha da orientação normativa constante
do Parecer Normativo COSIT no 2, de 2015.
Argumenta, ainda, que estava impossibilitada de transmitir DCTF retificadora após a
ciência do despacho decisório e que os erros contidos em sua declaração podem ser retificados de
ofício pela Autoridade Administrativa, o que, inclusive, foi objeto de requerimento específico na
manifestação de inconformidade.
5.1 Ante o exposto e pelo muito que será suprido por Vossa Senhoria, requer-se:
a) A retificação de ofício da Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais
(DCTF) referente ao período de agosto/2009, indicando-se o pagamento de R$
278.599,96 juntamente com a inexistência de débito apurado;

Como se vê, a Recorrente admite que confessou em DCTF o valor correspondente
ao pagamento indevido, no valor de R$ 278.599,96. No entanto, a Recorrente argumenta que a
sua DCTF foi transmitida com erro material.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
12
O pleito da Recorrente encontra amparo no Parecer Normativo COSIT no 8, de
2014, que assim dispõe:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento
de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que
este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.

Esse entendimento, inclusive, já foi manifestado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme ao que se depreende da ementa do acórdão no 9101-005.511, de relatoria do
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Ano-calendário: 2011
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
13
PER/DCOMP. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF NÃO RETIFICADA.
PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO PELA DRF. POSSIBILIDADE. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser
não-homologada. Havendo início de prova quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, poderá a contribuinte, aproveitar o processo
administrativo para produzir prova hábil a demonstrar o desacerto das
informações prestadas na DCTF.

Dessa forma, considerando a busca pela verdade material, caso comprovado o erro
no preenchimento da DCTF, deve ser afastado o obstáculo de análise do crédito pleiteado pela
Recorrente.

2.2 DIREITO CREDITÓRIO
A Recorrente alega que o pagamento indevido ocorreu por um equívoco no
contrato de câmbio, no qual constou “importação de serviços” como natureza da operação.
Dessa forma, diante da previsão legal para recolhimento de IRRF nos casos de
importação de serviços, a Recorrente efetuou o pagamento do DARF indicado na DCOMP que dá
origem ao presente processo.
Ocorre que a Recorrente defende que a informação contida no contrato de câmbio
não corresponde à realidade, tendo em vista que a verdadeira natureza da operação se refere –
sempre segundo a Recorrente – a importação de produtos.
Por essa razão, a Recorrente solicitou a retificação do contrato de câmbio original
(09/087964), que foi substituído pelo contrato de câmbio no 09/098793.
De início, embora não se trate de matéria controvertida nos autos do presente
processo, é importante ressaltar que não há que se cogitar da hipótese de enriquecimento sem
causa da Recorrente, porque está comprovado a partir da análise do contrato de câmbio que a
Recorrente assumiu o ônus do imposto devido pelo beneficiário.
Assim se diz, porque consta do contrato de câmbio que o valor da remessa perfaz
R$ 1.578.733,10, valor considerado líquido para fins de apuração de IRRF, uma vez que a base de
cálculo utilizada para o cálculo do imposto foi de R$ 1.857.333,05 (R$ 1.578.377,10/0,85), nos
termos do art. 725 do RIR/99 vigente à época dos fatos.
Dessa forma, não há que se cogitar da aplicação do art. 166, do Código Tributário
Nacional como obstáculo para o exercício do direito de utilização do crédito de pagamento
indevido, no valor de R$ 278.599,96.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
14
Ainda de acordo com o contrato de câmbio, verifica-se no tópico “outras
especificações”, que a remessa se refere à fatura BOE 40905. A referida fatura (invoice BOE 40905)
foi juntada pela Recorrente em idioma estrangeiro, estando suficientemente clara a identificação
do pedido de compra (Purchase Order) no 4500170653, que também está redigido em língua
estrangeira.
Incontestavelmente, a fatura e ordens de compra de fls. 65-70 estão redigidos em
língua estrangeira. A Recorrente, no entanto, argumenta que o documento deveria ser conhecido,
uma vez que a sua tradução não é indispensável para a sua compreensão.
Nesse sentido, invoca o entendimento manifestado em precedentes deste
Conselho.
Destaca-se precedente da Segunda Seção do CARF neste sentido.
DOCUMENTO EM IDIOMA ESTRANGEIRO. VALIDADE SE NÃO PREJUDICA A
DEFESA. Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira cuja
tradução não é indispensável para sua compreensão, a interpretação teleológica
da legislação processual conduz para a conclusão que não é razoável negarlhe
eficácia de prova. Recurso provido. (CARF - Segunda Seção - ACÓRDÃO: 2202-
002.702 - Data de publicação: 10/09/2014).
3.10 Em outro pronunciamento, o órgão entendeu que nos casos que versam
sobre comércio exterior, como é o caso em tela, não há óbice ao uso de provas
desacompanhadas de tradução juramentada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
INEXIGIBILIDADE. PROVAS EM IDIOMA ESTRANGEIRO.AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO
JURAMENTADA. ADMISSIBILIDADE. É admissível o uso de provas grafadas em
idioma estrangeiro desacompanhadas de tradução juramentada, mormente
quando a lide versa sobre operações de comércio exterior, desde que não
prejudique o perfeito entendimento dos fatos, tanto pelas partes como pelo
julgador. (CARF - Terceira Seção - QUARTA CAMARA - PRIMEIRA TURMA -
RECURSO: RECURSO DE OFÍCIO ACÓRDÃO: 3401-002.878 - Data de publicação:
27/04/2015).
3.11 Recentemente, inclusive, o Eg. Tribunal Administrativo, asseverou que há
prejuízo a defesa quando se invoca excessiva formalidade nos atos processuais.
DOCUMENTOS. LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. O laudo pericial oficial,
produzido em procedimento judicial, que atesta o conteúdo de documentos
estrangeiros, equivale à tradução. Nenhum vício pode ser reconhecido, se da
ausência da formalidade invocada não resulta prejuízo para a defesa (pas de
nulitté sans grief). Deve haver racionalidade entre os meios utilizados para o
alcance de fins, sendo vedada a imposição de formalidade em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. (CARF -
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
15
Segunda Seção -TERCEIRA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA -RECURSO: RECURSO
VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2301-006.363 - Data de publicação: 30/09/2019).

O entendimento defendido pela Recorrente encontra amparo em diversos julgados
proferidos no âmbito deste Conselho e, também, na esfera judicial.
Diante do princípio do livre convencimento motivado, podem ser admitidos como
elementos de prova documentos sem a respectiva tradução juramentada, quando a ausência de
tradução não prejudique a compreensão das informações nele contidas.
Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 3302-014.729, de relatoria do
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Período de
apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006 CONTRATO EM VERNÁCULO ESTRANGEIRO.
TRADUÇÃO JURAMENTADA PARA LÍNGUA PORTUGUESA. VALORAÇÃO DA PROVA.
A exigência de registro de que tratam os arts. 129, § 6o, e 148 da Lei 6.015/73,
constitui condição para a eficácia das obrigações objeto do documento
estrangeiro, e não para a sua utilização como meio de prova. Inteligência do art.
131 do CPC, que positiva o princípio do livre convencimento motivado.

Apesar de não estarem devidamente traduzidos para o vernáculo, uma simples
análise dos documentos é suficiente para confirmação do fato que a Recorrente busca ver
comprovado, qual seja, a remessa do valor de R$ 1.578.733,10 refere-se à importação de produtos
estrangeiros e não importação de serviços.
Esse fato é confirmado pelo contrato de câmbio no 09/098793, que substituiu
contrato de câmbio original (09/087964), alterando a natureza da operação para importação de
produtos.
Dessa forma, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para
demonstrar o erro cometido pela Recorrente tanto no preenchimento de sua DCTF quanto no
recolhimento do IRRF, no valor de R$ 278.599,96. Assim, considerando que não existe previsão
legal para o recolhimento de IRRF em operações de importação de produtos estrangeiros, deve ser
considerado indevido o pagamento efetuado pela ora Recorrente, reconhecendo-se o direito
creditório pleiteado em DCOMP.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.634 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919654/2012-18
16
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 278.599,96, homologando as
compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 225
DF CARF MF
Original